Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DE EMPRESA CONTRATADA PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CODHAB. DESVIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PANFLETAGEM PARA PARTIDO POLÍTICO NO HORÁRIO DE ALMOÇO, FINAL DO EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, RELATIVO ÀS QUANTIAS EFETIVAMENTE DESPENDIDAS PARA PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. MULTA CIVIL EM VALOR EQUIVALENTE AO DANO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO POR 3 (TRÊS) ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações previstas em lei, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.
2. Caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente sanção, mas apenas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade.
3. Os incisos I, II e III do art. 12, prescrevem as sanções a que se submetem os agentes públicos que praticam atos ímprobos, e em todos eles há a previsão da pena, que pode ser aplicada isolada ou cumulativamente, de perda da função pública e não do cargo público como pretendido pelo autor.
4. É cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". (AgRg no AREsp 727.410/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)
5. Recurso desprovido.